Tribunal: TJSP
Processo: 1103523-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103523-12.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103523-12.2017.8.26.0100 -Voto no 36.329
2
APELAÇÃO No 1103523-12.2017.8.26.0100
APELANTE: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
APELADO: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: São Paulo 25a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados. Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.329
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida
por seguradora em face de concessionária de serviço público
responsável pelo fornecimento de energia elétrica. A magistrada,
Doutora Leila Hassem da Ponte, entendeu não demonstrado o nexo
de causalidade entre os danos e o eventual defeito do serviço, sendo
insuficientes para tanto os laudos técnicos trazidos pela Autora.
Apela a Ré alegando que o nexo de
causalidade está demonstrado pelo relatório técnico elaborado por
empresa livremente escolhida pelo segurado.
Recurso tempestivo, preparado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103523-12.2017.8.26.0100 -Voto no 36.329
3
respondido.
É o relatório.
José Leite Bittencourt, Valentina
Fátima Simol Crupi, Chryswerton Desley e Vilmar Ferreira
Figueira celebraram contrato de seguro com Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A, com cobertura para danos elétricos. Nos dias
23/02/2016, 11/12/2015, 11/04/2016 e 01/04/2016 aconteceram
oscilações na corrente de energia elétrica, provocando danos em
aparelhos eletrônicos, totalizando prejuízo de R$ 5.318,35.
A seguradora indenizou os segurados
e ajuizou a presente ação de regresso em face da Companhia
Paulista de Força e Luz.
A Autora trouxe aos autos relatório
técnico elaborado por empresa da confiança dos segurados, dando
conta da queima dos equipamentos em razão de descarga elétrica
(fls. 65, 70, 85, 90).
A Ré, por seu turno, sustenta que não
houve comprovação do nexo de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre a segurada e a concessionária é de consumo, do
que resulta a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103523-12.2017.8.26.0100 -Voto no 36.329
4
pelos fatos decorrentes de sua má-prestação, nos termos dos arts. 14
e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A Ré também é
concessionária de serviço público, submetendo-se ao disposto no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que igualmente prevê a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a prova
do nexo causal entre o fato e o dano, não há como responsabilizar a
Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o dano
suportado pelas vítimas. Os singelos relatórios técnicos juntados
pela Autora não apontam com clareza ter a sobrecarga de energia se
dado em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica pública. Não há
notícia de pesquisa sobre danos em outros equipamentos em
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede. Tampouco
consta dos autos a realização à época de testes para aferir a carga da
rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da causa
do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
Sem a prova do nexo causal, a
questão da distribuição do ônus da prova é irrelevante.
Imprescindível que se demonstrasse que o dano aos aparelhos ou a
própria sobrecarga de energia decorreu de vício na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103523-12.2017.8.26.0100 -Voto no 36.329
5
serviço, fato sobre o qual sequer há indício. Note-se que a
sobrecarga de energia não tem, efetivamente, como causa única o
vício no fornecimento controlado de energia, sendo antes possível
sua ocorrência por descarga elétrica atmosférica ou defeitos nas
instalações internas de responsabilidade dos consumidores.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a prova de
que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de
energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso,
com
elevação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §11 do CPC.
Pedro Baccarat
Relator